Tribunal: CVM
Processo: SP-2011-00284
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no SP2011/284

Acusados:
Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda.

Alessandro Dalmaso

Amarildo da Silva Helmuth

Bolsa de Insumo de Patrocínio Ltda.

Cassiano José Bervian

Cléber Bordignon

Fernando Mchado Scalon

Guilherme Dal Pra Scottá

Iuri Barp

José Luiz Alvarez Garcia

Paola Bocarin

Rafael Webber Mattei

Safra Oeste de Cereais Ltda.

Vanessa de Mattos

Ementa:
Exercício irregular das atividades de agente autônomo de investimento e
de administração de carteira de valores mobiliários. Absolvições, multas
e proibições temporárias.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, decidiu:

1. Por unanimidade:
1.1.
Absolver os acusados Amarildo da Silva Helmuth,
Cassiano José Bevian, Fernando Machado Scalon, Iuri
Barp e Vanessa de Mattos da imputação de exercício
irregular da atividade de agente autônomo de investimento.

1.2.
Na forma do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76:
1.2.1. Aplicar à Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas
Ltda. a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$250.000,00, pelo exercício irregular, sem a prévia
autorização da CVM, da atividade de agente autônomo de
investimento, em infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76,
combinado com os artigos 4o da Instrução CVM no 355/01 e
3o da Instrução CVM no 434/06;

1.2.2. Aplicar à Bolsa de Insumos de Patrocínio Ltda. a
penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$250.000,00, pelo exercício da atividade de agente
autônomo de investimento, sem a prévia autorização da
CVM, em infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76,
combinado com os artigos 4o da Instrução CVM no 355/01 e
3o da Instrução CVM no 434/06;

2.
Por maioria, vencido o voto do Diretor-relator no tocante à
dosimetria das penalidades propostas:

2.1.
Na forma do art. 11, inciso VII, da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado Cleber Bordignon:

2.1.1 A penalidade de proibição temporária, pelo prazo de cinco
anos, para o exercício da atividade de agente autônomo
de investimento, por ter exercido, sem autorização prévia da
CVM, a atividade de agente autônomo de investimento, em
infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76, c.c. os artigos 4o da
Instrução CVM no 355/01 e 3o da Instrução CVM no 434/06;

2.1.2. A penalidade de proibição temporária, pelo prazo de cinco
anos, para o exercício da atividade de administrador de
carteiras de valores mobiliários, por ter exercido, sem a
autorização prévia da CVM, a atividade de administrador de
carteiras de valores mobiliários, em infração aos artigos 23 da Lei
no 6.385/76 e 3o da Instrução CVM no 306/99;

2.2.
Na forma do art. 11, inciso VII, da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado José Luiz Alvarez Garcia a penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de cinco anos, para o exercício da
atividade de agente autônomo de investimento, por ter
exercido, sem a autorização prévia da CVM, a atividade de
agente autônomo de investimento, em infração ao art. 16, III, da
Lei no 6.385/76, combinado com os artigos 4o da Instrução CVM
no 355/01 e 3o da Instrução CVM no 434/06;

2.3.
Na forma do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, aplicar à Safra
Oeste de Cereais Ltda. a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$250.000,00, pelo exercício, sem autorização
prévia da CVM, da atividade de agente autônomo de
investimento, em infração aos artigos 16, III, da Lei no 6.385/76
e 4o da Instrução CVM no 355/01;

2.4.
Na forma do art. 11, inciso VII, da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado Alessandro Dalmaso a penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de cinco anos, para o exercício da
atividade de agente autônomo de investimento, por ter
exercido, sem a autorização prévia da CVM, a atividade de
agente autônomo de investimento, em infração aos artigos 16,
III, da Lei no 6.385/76 e 4o da Instrução CVM no 355/01;

2.5.
Na forma do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, aplicar à
Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda. a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$250.000,00,
por ter exercido, sem a autorização prévia da CVM, a atividade
de administração de carteiras de valores mobiliários, em infração
aos artigos 23 da Lei no 6.385/76 e 3o da Instrução CVM no
306/99;

2.6.
Na forma do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado Guilherme Dal Prá Scottá a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$150.000,00, por atuar como

agente autônomo de investimento em instituição que não
integrava o sistema de distribuição de valores mobiliários, em
infração ao art. 3o da Instrução CVM no 434/06;

2.7.
Na forma do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, aplicar à
acusada Paola Boscarin a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$150.000,00, por atuar como agente autônoma
de investimento em instituição que não integrava o sistema de
distribuição de valores mobiliários, em infração ao art. 3o da
Instrução CVM no 434/06;

2.8.
Na forma do art. 11, inciso VII, da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado Rafael Webber Mattei:

2.8.1 A penalidade de proibição temporária, pelo prazo de cinco
anos, para o exercício da atividade de agente autônomo de
investimento, por ter exercido, sem a autorização prévia da
CVM, a atividade de agente autônomo de investimento, em
infração aos artigos 16, III, da Lei no 6.385/76 e 4o da Instrução
CVM no 355/01; e

2.8.2. A penalidade de proibição temporária, pelo prazo de cinco
anos, para o exercício da atividade de administrador de
carteiras de valores mobiliários, por ter exercido, sem a
prévia autorização da CVM, a atividade de administrador de
carteiras de valores mobiliários, em infração aos artigos 23 da Lei
no 6.385/76 e 3o da Instrução CVM no 306/99.

O Colegiado deliberou, por fim, comunicar o resultado do presente
julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências
que aquele Órgão julgar cabíveis no âmbito de sua competência, na forma do disposto
no art. 27-E da Lei no 6.385/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado
Conselho de Recursos.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR-RELATOR

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2011/0284

Acusados:
Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda.
Alessandro Dalmaso
Amarildo da Silva Helmuth
Bolsa de Insumos de Patrocínio Ltda.
Cassiano Jose Bervian
Cleber Bordignon
Fernando Machado Scalon
Guilherme Dal Pra Scotta
Iuri Barp
Jose Luiz Alvarez Garcia
Paola Boscarin
Rafael Webber Mattei
Safra Oeste de Cereais Ltda.
Vanessa de Mattos

Assunto:
Exercício da atividade de agente autônomo de investimentos e de
intermediação de valores mobiliários sem autorização da CVM, em
infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76, regulamentado pelo art. 3o
da Instrução CVM no 355/01 e pelos artigos 3o e 4o da Instrução CVM
no 434/06, e exercício da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em
suposta infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, regulamentado pelo
art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Relatório
I -
Do Objeto.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado em
01.12.2011, pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
(“SMI” ou “Acusação”), para apuração de: i) suposto exercício irregular da atividade
de agente autônomo de investimento por parte da Agroinvvesti Corretora de Produtos
Agrícolas Ltda. (“Agroinvvesti”), da Bolsa de Insumos de Patrocínio Ltda. (“Bolsa de
Patrocínio”) e da Safra Oeste de Cereais Ltda. (“Safra Oeste”) (em conjunto,
“Acusadas”); (ii) falta de inscrição tempestiva na página da CVM, na rede mundial de

computadores, de agentes autônomos de investimento contratados pela Agroinvvesti;
(iii) recebimento e execução de ordens de operações transmitidas por pessoas não
autorizadas formalmente pelos respectivos investidores em sua documentação
cadastral; e (iv) exercício irregular da atividade de administrador de carteira de
valores mobiliários pela Agroinvvesti.

II - Da Origem.

2.
O presente PAS originou-se de análise efetuada pela SMI/GMN após denúncia
recebida por esta Autarquia em 30.06.2009 (fl. 1), e de posterior inspeção realizada
nos intermediários envolvidos.

III -
Dos Fatos.

3.
Em razão da denúncia, foram providenciadas diligências com a finalidade de
verificar a verossimilhança dos fatos noticiados. Por meio do RELATÓRIO DE
ANÁLISE/CVM/SMI/GMN 045/09 (fls. 47 a 51), entendeu-se que “seria necessária a
realização de inspeção no escritório da Agroinvvesti”, o que foi requisitado por meio da
Solicitação de Inspeção SOI GMN no 14/2009 (“Inspeção”) (fls. 52 a 55).

4.
A Inspeção foi realizada nas sedes da Nova Futura e da Futura CM, localizadas
no município de São Paulo, durante o período de 13.04.2010 a 22.04.2010 (fls. 935 a
938). Nessa inspeção, foi analisada a relação dessas duas instituições com a Safra
Oeste, Bolsa de Patrocínio e a Agroinvvesti. Esta última veio a ser posteriormente
objeto de verificação na fase de campo desenvolvida em Passo Fundo, Rio Grande do
Sul (fls. 938 a 945).

IV -
Do Termo de Acusação.

5.
É importante ressaltar que a Acusação tratava de vários outros acusados, os
quais celebraram termos de compromisso, tratados em processo apartado1 (ver item
VII), de forma que, para fins de facilidade de leitura, suas condutas não serão
abordadas no presente relatório.

6.
Merecem menção especial, entretanto, as corretoras Nova Futura Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários (“Nova Futura”) e a Futura Commodities Corretores de
Mercadoria Ltda (“Futura CM”), que contrataram as sociedades de que trata esse
relatório e para as quais estas prestavam serviços.

Relatório de Inspeção.

7.
Com base no relatório de inspeção, a Acusação apresentou termo de acusação
em 13.06.2012.

8.
Teria sido constatado que a Futura CM era uma instituição autorizada pela CVM
a exercer a atividade de corretora de mercadoria, na forma da Instrução CVM no
402/04, e que ela teria contratado diversas empresas para o exercício da atividade de
agente autônomo de investimento, sem que estas tivessem qualquer autorização da
CVM para atuar no mercado de capitais. Dentre elas, a Agroinvvesti, a Bolsa de
Patrocínio e a Safra Oeste.

9.
Tais contratos2 teriam semelhante teor, sendo o objeto principal a captação de
clientes para negociação de valores mobiliários. Conforme os próprios documentos, as
contratadas apresentariam “clientes em potencial para a realização de operações por
intermédio da FUTURA junto à BM&F” (fls. 683, 780, 783, 787 e 791).

10.
As empresas contratadas, denominadas “Assessores”, atuariam por estados
(fls. 959:

Código
Empresa
UF
71
BOLSA DE PATROCÍNIO
MG
91
AGROINVVESTI
RS
110
SAFRA OESTE
MT

11.
A remuneração dessas empresas seria baseada em uma porcentagem (50% a
70%) do valor que a Futura CM recebia a título de comissão líquida de corretagem
oriunda dos negócios efetuados pelos clientes captados por cada empresa.

12.
A Futura CM atuava no segmento BM&F (commodities e contratos futuros), e
outra empresa do grupo, a Nova Futura, instituição autorizada pela CVM e pelo Banco
Central do Brasil a exercer a atividade de distribuidora de valores (fls. 36), operava no
segmento BOVESPA (ações e opções). Em conjunto, Futura CM e Nova Futura serão
denominadas “Corretoras” ao longo do presente relatório.

13.
Embora os contratos com os Assessores fossem somente entre eles e a Futura
CM, ter-se-ia apurado que a Agroinvvesti e a Bolsa de Patrocínio também faziam
prospecção de clientes e transmissão de ordens para a Nova Futura quando se tratava
de operações com ações.

14.
Com base em manifestações e dados colhidos junto às Corretoras, a Inspeção
teria verificado os seguintes volumes negociados e corretagens líquidas pelas três
empresas citadas, no período de abril de 2008 a março de 2010 (fls. 950, 957 e
958):

Futura CM (segmento BM&F)

Códig
o
Empresa
No de
cliente s Volume negociado (R$) Corretagem líquida (R$)
91
AGROINVVESTI
29
66.554.975,83
151.675,64
71
BOLSA DE PATROCÍNIO
18
48.523.411,03
77.734,78
110
SAFRA OESTE
2
1.851.961,50
1.958,35
Total
49
116.930.348,
36
231.368,77

Nova Futura (segmento BOVESPA)

Códig
o
Empresa
No de
cliente s Volume negociado (R$) Corretagem líquida (R$)
91
AGROINVVESTI
41
27.474.862,64
Não

informada
71
BOLSA DE PATROCÍNIO
3
211.520,68
Não
informada
Total
44
27.686.383,3
2
R$
61.579,39

15.
De acordo com manifestação da Futura CM:

i)
a Agroinvvesti teria sido “contratada em 2005 para o desenvolvimento dos mercados
agropecuários, tendo captado 88 clientes e sido creditado a favor dela o valor estimado
de R$ 67.426,47 por ano, o que corresponderia a 60% da receita líquida gerada pela
empresa” (fls. 1039);

ii)
a Bolsa de Patrocínio teria sido “contratada em 2001 para o desenvolvimento dos
mercados agropecuários, tendo captado 53 clientes e sido creditado a favor dela o valor
estimado de R$ 40.021,02 por ano, que equivaleria a 50% da receita líquida gerada
pela empresa” (fl. 1039);

iii)
a Safra Oeste teria sido “contratada em 2008 para o desenvolvimento dos mercados
agropecuários, tendo captado 4 clientes e sido creditado a favor dela o valor estimado
de R$ 4.796,76 por ano, o que corresponderia a 50% da receita líquida gerada pela
empresa” (fl. 1040); e

iv)
tais receitas seriam oriundas de negócios relativos a derivativos agropecuários,
tais como contrato futuro de soja, de milho, de boi gordo e de café.

16.
Já de acordo com a manifestação da Nova Futura:

i)
a Agroinvvesti teria sido “contratada em 2005, tendo captado 78 clientes no mercado
de ações, serviço pelo qual foi remunerada no valor médio anual de R$ 13.877,48,
referentes a 60% sobre as receitas líquidas geradas” (fls. 1043);

ii)
a Bolsa de Patrocínio teria sido “contratada em 2001 para atuação nos mercados
agropecuários do Cerrado Mineiro, tendo sido geradas receitas estimadas anuais de R$
451,04, equivalentes a 50% das receitas líquidas geradas” (fls. 1044);

17.
De posse desses valores, a Acusação fez uma estimativa de quais teriam sido
os montantes de corretagem líquida gerado para as Corretoras, que serviam de base
para o cálculo da remuneração dos Assessores, durante a vigência de seus respectivos
contratos (fl. 1305):

Futura CM (segmento BM&F)

Empresa
Corretagem
Líquida/ano3
(R$)
Tempo de
contrato
(anos)
Estimativa de
Corretagem
Líquida Total
(R$)
AGROINVVESTI
112.377,45
4,45
500.079,65
BOLSA DE
PATROCÍNIO
80.042,04
8,97
717.977,09
SAFRA OESTE
9.593,52
1,56
14.965,89

Nova Futura (segmento BOVESPA)

Empresa
Corretagem
Líquida/ano4
(R$)
Tempo de
contrato
(anos)
Estimativa de
Corretagem
Líquida Total
(R$)
AGROINVVESTI
23.129,13
4,33
100.149,13
BOLSA DE
PATROCÍNIO
902,08
8,83
7.965,37

Agroinvvesti.

18.
Para a Acusação, a Agroinvvesti teria exercido irregularmente a atividade
privativa dos agentes autônomos de investimentos, prestando serviços de captação de
clientes, transmissão de ordens e alterações de cadastro de clientes para as duas
Corretoras, embora possuísse contrato formalmente constituído somente com a Futura
CM5, cujo objeto era:
Cleber Bordignon & Cia Ltda. [antiga denominação da Agroinvvesti],
segundo as normas da BM&F, gerenciará de forma completa cada
cliente por ela apresentado e aceito pela Futura, a esta encaminhando
todas as operações que aquele deseje realizar junto à BM&F,
responsabilizando-se a Cleber Bordignon & Cia Ltda. pela sua boa
liquidação, devendo ainda acompanhar, não só e sistematicamente a
situação econômico-financeira do cliente, informando-a à Futura, como
também as oscilações diárias de suas posições”. (fl. 683)

“A consecução dos serviços ora contratados caberá exclusivamente à
Cleber Bordignon & Cia Ltda. Assim, o desenvolvimento desses
serviços não implicará para a Futura, por óbvio, qualquer vínculo,
empregatício e obrigações decorrentes, com as pessoas designadas
pela Cleber Bordignon & Cia Ltda. para a consecução desses serviços”.
(fl. 684)

19.
A SFI, durante o processo de verificação das relações comerciais da
Agroinvvesti com as Corretoras, e a fim de aferir o volume da receita gerada à
primeira empresa citada, selecionou como amostra o período de abril de 2009 a março
de 2010. Apurou-se que, nesse período, a Agroinvvesti teria faturado R$103.660,906
(fl. 948), em decorrência de sua relação comercial com a Futura CM e a Nova Futura7.

20.
Cleber Bordignon, sócio administrador da Agroinvvesti, deu a seguinte
declaração (fls. 358 a 361):

Aquelas [ordens] referentes ao segmento BOVESPA são transmitidas
por Rafael Webber Mattei. Quanto ao segmento BM&F, as ordens são
transmitidas principalmente por [J.P.C.] e, eventualmente, por Iuri
Barp.

21.
Os três transmissores citados seriam funcionários da Agroinvvesti e atuariam
em sua mesa de operações. Cleber também declarou que:

As ordens de operações, cujas gravações me foram apresentadas pelos
inspetores da CVM, foram assim transmitidas: ordens números 226329
e 224363 – transmitidas à Futura Commodities pelo funcionário da
Agroinvvesti de nome [J.R.]: ordens nos 64551 e 65131 – transmitidas
à Nova Futura pelo funcionário da Agroinvvesti de nome Rafael Webber
Mattei8.

22.
O exame das gravações de áudio das ordens de operações – e dos registros de
ordens transmitidas pela Internet por meio do aplicativo Windows Live Messenger –
confrontado com a documentação cadastral de alguns investidores, revelou que as
mesas de operações das Corretoras, em várias oportunidades, teriam recebido e
executado ordens de operações cujos transmissores não seriam pessoas formalmente
autorizadas para este fim pelos respectivos investidores.

23.
As respostas de questionários enviados a investidores ligados à Agroinvvesti
confirmariam a situação irregular da sociedade, caracterizada pela sua atuação junto
ao mercado de valores mobiliários como um agente autônomo de investimento9.

24.
Cleber Bordignon, em declarações prestadas aos inspetores, teria admitido
claramente a atividade da Agroinvvesti voltada ao agenciamento de clientes e
negócios com valores mobiliários junto às Corretoras. Teria reconhecido, inclusive, que
funcionários da sua empresa se encarregariam da transmissão de ordens de operações
às referidas instituições, assim como teria confirmado a autenticidade do contrato de
prestação de serviços firmado com a Futura CM (fls. 358 a 361).

25.
Diante desses fatos, foram acusados, além da própria empresa, os seguintes
funcionários da Agroinvvesti:

i)
Amarildo da Silva Helmuth: funcionário de 07.2009 a 12.2009, ocupava o cargo
de “corretor de valores, ativos financeiros, mercadoria”. Não possuiria
autorização para exercer atividade de agente autônomo. De acordo com a SMI,
ele transmitia ordens de clientes e providenciava alterações cadastrais (fls.
1.312);

ii)
Cassiano José Bervian: teria trabalhado na empresa pelo menos de 12.2008 a
02.2009, sem vínculo empregatício, e ocupava o cargo de assistente de
operador. Não possuiria autorização para exercer atividade de agente
autônomo na época10. Teria confirmado que captava clientes, atualizava seus
cadastros e transmitia ordens (fls. 1.312 a 1.314);

iii)
Cléber Bordignon: sócio administrador, também intermediava as negociações
com valores mobiliários pessoalmente, transmitindo ordens de clientes (fls.
1314);

iv)
Fernando Machado Scalon: teria trabalhado na empresa pelo menos de
08.2008 a 04.2009, sem vínculo empregatício, e ocupava o cargo de assistente
de operador. Não possuiria autorização para exercer a atividade de agente
autônomo na época11. Teria confirmado que captava clientes, atualizava seus
cadastros e transmitia ordens (fls. 1314 a 1315);

v)
Guilherme Dal Prá Scottá: funcionário da empresa de 07.2008 a 04.2009,
tendo exercido o cargo de corretor e agente autônomo de investimentos,
conforme sua declaração. Possuía autorização para a atividade de agente
autônomo de investimento na época, mas não mantinha contrato para
distribuição ou mediação com nenhuma das Corretoras. Teria confirmado que
captava clientes, atualizava seus cadastros e transmitia ordens (fl. 1315);

vi)
Iuri Barp: teria trabalhado na Agroinvvesti de 02.2008 a 07.2010, tendo
ocupado os cargos de auxiliar administrativo e de auxiliar de corretor. Não
possuiria autorização para exercer atividade de agente autônomo. Teria
exercido a atividade de agente autônomo transmitindo ordens de clientes da
Agroinvvesti para a Futura CM e alterando seus cadastros (fls. 1.315 a 1.316);

vii)
Paola Boscarin: teria trabalhado na empresa entre 04.2009 e 06.2009. Seria
autorizada para exercer a atividade de agente autônomo desde dezembro de
2008 (fls. 1.220). Até 01.2010 não mantinha contrato com instituição
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. Segundo a
Acusação, teria transmitido ordens e alterado cadastros (fls. 1.317);

viii)
Rafael Webber Mattei: funcionário de 11.2009 a 05.2010. Ocupava o cargo de
analista de negócios (fls. 159 e 1.143). Nesse período, ele não possuía
autorização para exercer a atividade de agente autônomo de investimento12.
Teria transmitido ordens e alterado cadastros de clientes (fls. 1.317 a 1.318); e

ix)
Vanessa de Mattos: teria trabalhado de 05.2009 a 01.2010 (fls. 159 e 1.157),
tendo ocupado
o cargo de “corretor de valores, ativos financeiros,
mercadorias”. Não possuía habilitação para a atividade de agente autônomo de
investimento, mas teria exercido a atividade de agente autônomo cadastrando
clientes (fl. 1.318).

26.
Por fim, a Agroinvvesti foi acusada de gestão irregular de carteira de clientes.

27.
De acordo com a SMI, teria ficado comprovado que pelo menos dois clientes
teriam aportado fundos na empresa para que fossem por ela administrados
(R$5.000,00 e R$33.000,00).

28.
Os investidores teriam confirmado que haviam depositado tais quantias na
conta da Nova Futura e que as decisões sobre as negociações de valores mobiliários
ficavam a cargo da Agroinvvesti. Rafael Webber Mattei seria o responsável pela
transmissão de ordens. Foi apresentada, como prova, degravação de conversa
telefônica na qual Rafael Webber Mattei, funcionário da Agroinvvesti, toma a decisão
de compra da ação PDGR3 (fls. 1.319/1.320).

29.
Assim, segundo a Acusação, haveria um acordo informal entre os clientes e a
empresa autorizando esta a tomar as decisões de investimentos em valores
mobiliários. A remuneração ocorria de forma indireta pelas comissões sobre as
corretagens dos negócios.

Bolsa de Patrocínio.

30.
A Bolsa Patrocínio se utilizaria do mesmo instrumento contratual, denominado
Contrato de Prestação de Serviços de Prospecção de Mercado e Desenvolvimento de
Negócios, assinado em 08.05.2001 (fls. 791 a 794). Embora o contrato tenha sido
firmado com a Futura CM, a Bolsa de Patrocínio também prestaria serviços à Nova
Futura na intermediação de operações no segmento BOVESPA.

31.
Segundo a Acusação, a Bolsa de Patrocínio não seria agente autônomo de
investimento autorizado pela CVM, mas teria apresentado clientes às Corretoras. Os

volumes de negócios e corretagens gerados no período da amostragem (04.2009 a
03.2010) seriam de R$48.523.411,03 e R$77.734,78, respectivamente (fl. 958).

32.
Segundo a própria Bolsa de Patrocínio, durante a vigência do contrato ela teria
recebido R$1.015.764,14, referentes à remuneração de 50% do valor que as
Corretoras recebiam a título de comissão líquida de corretagem oriunda dos negócios
efetuados pelos clientes captados por cada empresa (fl. 1051). Em resposta a ofício
desta autarquia, a Futura CM teria confirmado o pagamento às empresas contratadas
irregularmente (fls. 792 a 793).

33.
José Luiz Alvarez Garcia, sócio-administrador da Bolsa de Patrocínio desde
1988, teria sido o responsável pela “contratação da parceria” com as Corretoras (fl.
1.207).

34.
Pelo exposto, a SMI teria constatado a infração cometida pela Bolsa de
Patrocínio, de atuação irregular como agente autônomo de investimentos sem a
autorização da CVM, em infração ao Art. 3o da Instrução CVM no434/06 e Art. 16, III,
da Lei 6.385.

Safra Oeste de Cereais Ltda.

35.
Da análise dos elementos recolhidos durante a Inspeção, a SMI teria
constatado a infração cometida pela Safra Oeste, de atuação irregular como agente
autônomo de investimentos sem a autorização da CVM, em infração ao Art. 3o da
Instrução CVM no 434/06 e Art. 16, III, da Lei no 6.385/76.

36.
Da mesma forma que ocorreu com a Agroinvvesti e Bolsa de Patrocínio, a Safra
Oeste também teria, desde a celebração de vínculo contratual com a Futura CM, em
7.10.2008 (fls. 783 a 785), atuado como agente autônomo de investimento sem
autorização da CVM.

37.
Segundo a Acusação, a Safra Oeste, mesmo não sendo autorizada pela CVM,
teria apresentado clientes às instituições inspecionadas. No período analisado, a
acusada teria intermediado operações de dois clientes que movimentaram
R$1.851.961,50 em valores mobiliários (fls. 728). A Safra Oeste seria remunerada
pela Futura CM em 50% do valor percebido a título de comissão de corretagem líquida
(fls. 784 e 1056)13.

38.
Segundo a própria empresa: i) Alessandro Dalmaso, um dos sócios
administradores, teria sido o responsável pela contratação e pela execução do
contrato (captação, cadastro e transmissão de ordens); ii) quatro clientes teriam sido
captados durante a vigência do contrato; iii) a Safra Oeste teria recebido R$ 4.451,03;
e iv) os clientes captados teriam negociado futuros agropecuários de soja, milho, boi
gordo e café; e v) o contrato teria sido rescindido em 30.04.2010 (fl. 819).

V - Das Acusações.

39.
Diante de todo o exposto, foram acusadas as seguintes pessoas pelas
irregularidades praticadas:

i)
Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda., e o sócio-gerente
Cléber Bordignon:

a) de novembro de 2005 a abril de 2010: por exercer atividade
de agente autônomo de investimento sem prévia autorização
da CVM, intermediando negócios com valores mobiliários para
a Futura Commodities Corretores de Mercadorias Ltda. e a
Nova Futura Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., em infração dupla ao disposto no art. 16, III, da Lei no
6.385, de 7 de dezembro de 1976, no art. 4o da Instrução
CVM no 355, de 1o de agosto de 2001, considerado infração
grave pelo art. 18 da mesma norma, e no art. 3o da Instrução
CVM no 434, de 22 de junho de 2006, que constitui infração
grave pelo art. 18, I, da mesma instrução; e

b) de julho de 2009 a abril de 2010: por exercer a atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários
sem prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no
art. 23 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no art.
3o da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999, que
constitui infração grave pelo art. 18 da mesma norma.

ii)
Amarildo da Silva Helmuth, ex-funcionário da Agroinvvesti Corretora de
Produtos Agrícolas Ltda., por exercer, de julho a dezembro de 2009, a
atividade de agente autônomo de investimento sem prévia autorização da CVM,
intermediando negócios com valores mobiliários, em infração ao disposto no
art. 16, III, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no art. 3o da
Instrução CVM no 434, de 22 de junho de 2006, que constitui infração grave
pelo art. 18, I, da mesma Instrução;

iii)
Cassiano José Bervian, ex-funcionário da Agroinvvesti Corretora de Produtos
Agrícolas Ltda., por exercer, de dezembro de 2008 a fevereiro de 2009,
atividade de agente autônomo de investimento sem prévia autorização da CVM,
intermediando negócios com valores mobiliários, em infração ao disposto no
art. 16, III, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no art. 3o da
Instrução CVM no 434, de 22 de junho de 2006, que constitui infração grave
pelo art. 18, I, da mesma Instrução;

iv)
Fernando Machado Scalon, ex-funcionário da Agroinvvesti Corretora de
Produtos Agrícolas Ltda., por exercer, de agosto de 2008 a abril de 2009,
atividade de agente autônomo de investimento sem prévia autorização da CVM,
intermediando negócios com valores mobiliários, em infração ao disposto no
art. 16, III, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no art. 3o da
Instrução CVM no 434, de 22 de junho de 2006, que constitui infração grave
pelo art. 18, I, da mesma Instrução;

v)
Iuri Barp, ex-funcionário da Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas
Ltda., por exercer, de fevereiro de 2008 a abril de 2010, atividade de agente
autônomo de investimento sem prévia autorização da CVM, intermediando
negócios com valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16, III, da Lei
no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no art. 3o da Instrução CVM no 434, de
22 de junho de 2006, que constitui infração grave pelo art. 18, I, da mesma
Instrução;

vi)
Rafael Webber Mattei, ex-funcionário da Agroinvvesti Corretora de Produtos
Agrícolas Ltda., por exercer:

a) de novembro de 2009 a abril de 2010, atividade de agente
autônomo de investimento sem prévia autorização da CVM,
intermediando negócios com valores mobiliários, em infração
ao disposto no art. 16, III, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, e no art. 3o da Instrução CVM no 434, de 22 de
junho de 2006, que constitui infração grave pelo art. 18, I, da
mesma instrução; e

b) de novembro de 2009 a abril de 2010, atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários
sem prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no
art. 23 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no art.
3o da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999, que
constitui infração grave pelo art. 18 da mesma instrução.

vii)
Vanessa de Mattos, ex-funcionária da Agroinvvesti Corretora de Produtos
Agrícolas Ltda., por exercer, de maio de 2009 a janeiro de 2010, atividade de
agente autônomo de investimento sem prévia autorização da CVM,
intermediando negócios com valores mobiliários, em infração ao disposto no
art. 16, III, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no art. 3o da
Instrução CVM no 434, de 22 de junho de 2006, que constitui infração grave
pelo art. 18, I, da mesma instrução;

viii)
Guilherme Dal Prá Scottá, ex-funcionário da Agroinvvesti Corretora de
Produtos Agrícolas Ltda., pelo exercício da atividade de agente autônomo de
investimento, de julho de 2008 a abril de 2009, sem manter contrato para
distribuição e mediação com instituição integrante do sistema de distribuição
de valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no
434, de 22 de junho de 2006;

ix)
Paola Boscarin, ex-funcionária da Agroinvvesti Corretora de Produtos
Agrícolas Ltda., pelo exercício da atividade de agente autônomo de
investimento, de abril a junho de 2009, sem manter contrato para distribuição
e mediação com instituição integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 434, de 22
de junho de 2006.

x)
Bolsa de Insumos de Patrocínio Ltda. e o sócio-administrador José Luiz
Alvarez Garcia:

a) de maio de 2001 a abril de 2010: por exercer atividade de
agente autônomo de investimento sem prévia autorização da
CVM, intermediando negócios com valores mobiliários para a
Nova Futura Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., em infração ao disposto no art. 16, III, da Lei no 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, no art. 4o da Instrução CVM no
352, de 25 de junho de 2001, considerado infração grave pelo
art. 18 da mesma norma, no art. 4o da Instrução CVM no 355,
de 1o de agosto de 2001, considerado infração grave pelo art.

18 da mesma instrução, e no art. 3o da Instrução CVM no 434,
de 22 de junho de 2006, que constitui infração grave pelo art.
18, I, da mesma instrução; e

b) de março de 2002 a abril de 2010: por exercer atividade de
agente autônomo de investimento sem prévia autorização da
CVM, intermediando negócios com valores mobiliários para a
Futura Commodities Corretores de Mercadorias Ltda., em
infração ao disposto no art. 16, III, da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, c/c. o art. 2o da mesma lei, com a redação
dada pela Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001, no art. 4o da
Instrução CVM no 355, de 1o de agosto de 2001, considerado
infração grave pelo art. 18 da mesma instrução, e no art. 3o
da Instrução CVM no 434, de 22 de junho de 2006, que
constitui infração grave pelo art. 18, I, da mesma norma.

xi)
Safra Oeste de Cereais Ltda. e o sócio-administrador Alessandro Dalmaso,
por exercer atividade de agente autônomo de investimento, de outubro de
2008 a abril de 2010, sem prévia autorização da CVM, intermediando negócios
com valores mobiliários para a Futura Commodities Corretores de Mercadorias
Ltda., em infração ao disposto no art. 16, III, da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, e no art. 3o da Instrução CVM no 434, de 22 de junho de
2006, que constitui infração grave pelo art. 18, I, da mesma instrução.

VI -
Da Manifestação da PFE (fls. 1.283-1.296).

40.
Segundo a Procuradoria Federal Especializada da CVM – PFE, o Art. 2o da Lei no
6.385, de 1976, apontado, nos itens 232.16.b e 232.19.a do termo de acusação,
como infringido por parte da Bolsa de Patrocínio, em combinação com o Art. 16, inciso
III, do mesmo diploma legal, traria em seu bojo a indicação de quais valores
mobiliários encontram-se sujeitos ao regime dessa lei, e não traria em si um dever
genérico de conduta ou abstenção a ser observada, não podendo, portanto, ser
apontado como violado.

41.
Ressalta a PFE, todavia, que a despeito de não se recomendar a indicação do
Art. 2o da Lei no 6.385/76 como disposição legal violada, não haveria qualquer óbice a
sua menção, no corpo do termo de acusação, como fundamento de formação do
convencimento acusatório, notadamente pelo fato de os contratos derivativos de
quaisquer ativos subjacentes somente terem sido considerados como valores
mobiliários por força da inclusão do inciso VIII do Art. 2o da Lei no 6.385/76,
conforme previsto na Lei no 10.303/01.

42.
Em cumprimento à Deliberação CVM no 538/08, nos termos do seu Art. 10, a
PFE vislumbrou indício da prática de crime de ação penal pública, consubstanciado no
Art., 27-E da Lei no 6385/76, razão pela qual caberia comunicação ao Ministério
Público Federal no Estado de São Paulo, considerando o princípio da unidade do
Ministério Público, bem como o fato de que a Futura CM tem sede naquele Estado e
que o ato de contratação de entidades sem o devido registro junto à CVM partiu dessa
instituição.

43.
Após ajustes, a SMI reapresentou o termo de acusação em 13.06.2012. O
presente relatório já reflete tais ajustes.

VII -
Das Defesas.

44.
Os Acusados apresentaram suas defesas, alegando, em síntese, o que segue:
Agroinvvesti e Cleber Bordignon (fls. 1829-1864).

45.
A Agroinvvesti e Cléber Bordignon apresentaram defesa conjunta em
06.09.2012, na qual apresentaram os seguintes argumentos:

i)
como preliminares, sustentam que: i) os fatos ocorridos antes de 14.06.2007
estariam prescritos, uma vez que a data de recebimento do termo de acusação
(na CCP) seria 14.06.2012 e o prazo prescricional da ação punitiva da
administração pública federal seria de 5 anos (art. 1o da Lei no 9873/99); e ii)
por razão da boa fé objetiva e por analogia à Resolução BACEN no 1065/8514,
sanadas as irregularidades, deveria ocorrer a extinção da punibilidade;

ii)
a atividade da Agroinvvesti seria de corretagem de produtos agrícolas,
atividade que não dependeria da autorização da CVM (art. 2o, c/c o art. 16 da
Lei no 6.385/76), e nunca teria atuado no mercado de valores mobiliários, o
que seria provado por não possuir contratos com clientes e por não ter
recebido qualquer valor para administrar carteira de clientes;

iii)
embora não negue a parceria com a Futura CM, esta teria se resumido somente
ao mercado do agronegócio, nas atividades de prospecção de mercado,
desenvolvimento de negócios e apresentação de potenciais clientes. Tais
atividades não precisariam de autorização da CVM, de acordo com as
Instruções CVM números 355/0115 e 434/0616, vigentes à época;

iv)
Cleber também jamais teria exercido atividade dependente de autorização da
CVM e não haveria nos autos qualquer relação que determinasse a atuação de
Cleber no mercado mobiliário;

v)
o pactuado com a Futura CM, baseado no princípio da confiança, seria atuação
no âmbito do Agronegócio, não existindo qualquer relação com a Nova Futura;

vi)
Cleber acreditaria estar agindo sem infringir qualquer legislação e não teria
qualquer intenção dolosa ou culposa. Estas duas últimas características seriam
necessárias para sua responsabilização subjetiva. Além disso, os dois acusados
teriam colaborado nas investigações e sanado eventuais irregularidades
existentes, inclusive rescindindo o contrato com a Futura CM;

vii)
O parecer da PFE-CVM confirmaria a inexistência de contrato com a Nova
Futura “ou com qualquer outra empresa que atue no ramo de mercado de
valores mobiliários” (fl. 1.842). As provas colhidas seriam claras no sentido de
provar que tinha relação apenas com a Futura CM;

viii)
sobre a acusação de administração de carteira, os depoimentos dos clientes
seriam “confusos e pouco confiáveis” e suas respostas seriam “desconexas e
sem uma lógica aparente” (fls. 1.843 e 1.844). O depósito do investidor C.L.B.
teriam ocorrido para a Nova Futura, sem intervenção, portanto, de Cleber e da
Agroinvvesti, assim como todas as relações de gestão de carteira, documentos
de cadastro e depósitos de todos os clientes;

ix)
não teria ocorrido administração de recursos, “o que existiu foi a divulgação do
mercado mobiliário onde clientes provenientes do agronegócio demonstraram
interesse pelo mercado de valores mobiliários, ocorrendo a indicação desses
com empresa apta para o exercício da atividade” (fl. 1844);

x)
as atividades de prospecção e captação de clientes somente teriam sido
definidas como atividades exclusivas de agentes autônomos de investimento
com a edição da Instrução CVM no 497/11, e o contrato firmado com a Futura
CM teria sido assinado antes do início da vigência de tal norma. Até então, a
Instrução CVM no 434/06 definia, de maneira genérica, a atividade de agente
autônomo como sendo de “distribuição e mediação de valores mobiliários”, o
que seria genérico e propenso a interpretações (fl. 1.847). Assim, não se
poderia dizer que os defendentes teriam praticado a atividade de agente
autônomo de investimento, infração grave nos termos da Lei no 6.385/76;

xi)
Não teria havido prejuízos ou danos ao mercado ou a terceiros, pois as
operações seriam única e exclusivamente com Nova Futura e os prejuízos dos
clientes entrevistados pela Acusação teriam ocorrido por causa do “cenário do
mercado à época dos fatos” (fls. 1.852);

xii)
a tipificação das condutas seria somente uma divergência quanto às exigências
para a atividade de agente autônomo de investimentos e, por isso, deveria se
aplicar o princípio da insignificância, até porque não teria havido prejuízo ao
mercado;

xiii)
no período de 14.06.07 a 30.04.10, período não coberto pela prescrição, o
valor recebido pela Agroinvvesti não ultrapassaria R$125.000,00, devendo-se
impugnar qualquer valor diferente deste;

xiv)
a definição de infração grave a ser seguida seria a do art. 1o do Decreto-Lei no
448, de 1969, pois seria uma norma legal que se sobreporia às instruções da
CVM; e

xv)
por fim, argumentam sua primariedade e que a acusação que deu início ao PAS
seria “armações” do denunciante, seu ex-sócio na empresa Agroinvvesti Agente
Autônomo de Investimento, que acabou não sendo viabilizada.

Amarildo da Silva Helmuth (fls. 1795-1810).

46.
Amarildo Helmuth apresentou defesa nos seguintes principais termos:

i)
nunca teria exercido atividade de agente autônomo de investimento, pois
nunca teria intermediado negócios. Seu trabalho seria desenvolvido somente
na área administrativa e do agronegócio, sem qualquer relação com o mercado
de ações;

ii)
somente cumpria ordens, não possuindo qualquer autonomia para se
autodeterminar. Receberia as ordens e “as executava, sem questioná-las ou
opinar sobre as mesmas” (fl. 1813);

iii)
não teria realizado contato com clientes, apenas fazia atendimento telefônico e
os repassava, por telefone ou sistema, para a Futura CM. Nas 2 ou 3 vezes que
fora solicitado a alterar dados pessoais, apenas repassou essas informações à
Futura CM;

iv)
nunca teria recebido comissão ou qualquer outra remuneração senão aquela
fixa do seu cargo administrativo;

v)
esporadicamente teria havido a prospecção de mercado e a aproximação de
clientes, atividades que não poderiam ser consideradas atividade específica de
agente autônomo de investimento. Ainda, o exercício das atividades que
integravam o contrato de parceria entre a Agroinvvesti e a Futura CM estaria
de acordo com a regulação à época, o art. 2 da Instrução CVM no 355/0117, e
não o art. 2o da Instrução CVM no 434/0618; e

vi)
infração grave já estaria definida desde 03.02.1969 no art. 1o do Decreto-lei no
448, o qual disporia sobre a aplicação de penalidades às instituições
financeiras, às sociedades e empresas integrantes do sistema de distribuição de
títulos ou valores mobiliários e aos seus agentes autônomos.

Rafael Webber Mattei (fls. 1921-1955).

47.
Rafael Mattei apresentou sua defesa em 06.09.2012, na qual alegou,
principalmente:

i)
seu cargo era de Analista de Negócios para o Agronegócio, sua remuneração
era mensal fixa e exclusiva de R$1.000,00 e suas principais atividades eram
auxiliar na negociação física de milho e soja e relatar informações sobre o
mercado agrícola regional;

ii)
teria passado, esporadicamente, a retransmitir ordens de clientes da
Agroinvvesti à Futura, por telefone. Nunca teria realizado administração de
carteira. Em apenas dois casos teria servido como mandatário de ordens dos
clientes, mas não teria recebido quaisquer valores destes. Também não teria
recebido remuneração na forma de comissões ou corretagem de clientes da
Futura ou da Agroinvvesti;

iii)
teria agido “de forma inocente, desconhecendo as regras da [CVM]” (fl. 1924),
sem causar prejuízo ao mercado; e

iv)
também argumenta que a conotação de infração grave seria definida no art. 1o
do Decreto-Lei no 448/69 e alega primariedade.

Vanessa de Mattos (fls. 2005/2006).

48.
A acusada destaca que não teria poder de mando e apenas cumpriria ordens,
jamais tendo vinculação com a direção da empresa. Sua função seria “muito modesta
dentro da empresa” (fl. 2.006). Tal posição não diferiria da resposta (fls. 1.155 e
1.156) ao Ofício/CVM/SMI/GMN 241/11, de 25.08.2011, documento (fls. 1.157 e
1.158) enviado em 05.09.2011, onde afirma que era apenas funcionária “contratada
para atuar na comercialização de grãos e que apenas repassava recados quando

alguém ligava para tratar de questões ligadas ao mercado de valores, retransmitindo
as decisões dos superiores” (fl. 2006).

Cassiano José Bervian e Fernando Machado Scalon (fls. 1721-1757).

49.
Cassiano Bervian e Fernando Scalon apresentaram, em 06.09.2012, defesa
conjunta, na qual alegam que:

i)
nunca teriam sido empregados na Agroinvvesti, tendo somente realizado
funções de estagiários na empresa durante os períodos de dezembro de 2008 a
fevereiro de 2009, e de agosto de 2008 a abril de 2009, respectivamente;

ii)
desempenhariam a função de auxiliar geral e realizariam atividades como i)
atendimento de telefone; ii) serviço bancário; iii) atendimento ao cliente, entre
outras. Jamais teriam operado no mercado de ações ou exercido a atividade de
agente autônomo de investimento ou administrado carteira de valores
mobiliários;

iii)
como estagiários, não recebiam remuneração e estariam aprendendo o
funcionamento do mercado de valores mobiliários com o agente autônomo de
investimentos J.M.P.G., sócio da Agroinvvesti à época, executando ordens que
lhes eram atribuídas;

iv)
enviavam, sob as ordens de João, dados e confirmação de dados de clientes à
Futura;

v)
seu vínculo de estágio seria com a Agroinvvesti Agente Autônomo de
Investimento Ltda, não com a Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas
Ltda. A Acusação não teria encontrado indícios de exercício de atividade
irregular pela Agroinvvesti Agente Autônomo de Investimento19;

vi)
conforme o Art. 932, inciso III, do Código Civil20, J.M.P.G., por ser pessoa
responsável pelos estagiários, responderia pelos atos que estes praticaram
durante o estágio realizado; e

vii)
por fim, alegam primariedade e inexigibilidade de conduta adversa.

Iuri Barp (fls. 1961-2003).

50.
Iuri Barp apresentou defesa em 11.09.2012 na qual afirma, sucintamente, que:

i)
teria 16 anos quando ingressou como auxiliar de escritório na Agroinvvesti,
cargo que ocupou de 02.2008 a 01.05.2010, quando passou para a função de
auxiliar de corretor, tendo exercido esse cargo por apenas dois meses;

ii)
estaria em contrato de experiência e receberia salário fixo. Não possuiria outra
renda ou remuneração. Cursava, à época, o ensino médio no período noturno;

iii)
suas atividades seriam serviços bancários, compra de materiais de escritório e
higiene, telefonista, recepcionista e atendimento de clientes, arquivamento de
contratos, digitação de dados cadastrais em contratos pré-elaborados, coleta
de assinaturas em contratos e fichas cadastrais;

iv)
teria sido sempre subordinado a Cleber Bordignon e ao seu gerente, João Pedro
Corazza; e

v)
não teria exercido atividade de agente autônomo de investimentos, muito
menos intermediado negócios com valores mobiliários.

51.
Apresentou depoimentos de funcionários e de outras pessoas confirmando as
atividades que ele exercia na Agroinvvesti.

Guilherme Dal Prá Scottá (fl. 1516).

52.
O defendente, agente autônomo de investimento registrado na CVM, porém
sem contrato com instituição integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, alega, em defesa apresentada em 06.08.2012, que desconhecia que
Cleber Bordignon mantivesse a Agroinvvesti de forma ilegal perante a CVM. Além
disso, afirma que sempre teve boas intenções e que acreditava que a empresa tinha
tomado todas as providências a fim de legalizar sua atividade.

Paola Boscarin (fls. 1481-1484).

53.
Em sua defesa, apresentada em 07.08.2012, a acusada alega, nos seguintes
principais termos:

i)
que trabalhou para a Agroinvvesti no período de 04.2009 a 06.2009, quando
era agente autônomo de investimentos credenciada pela ANCOR desde
17.10.2008. Desse modo, possuía autorização para o exercício da atividade de
agente autônomo, expedida pela CVM em 23.12.2008;

ii)
a Agroinvvesti teria informado à acusada que o registro da empresa junto à
CVM estava de acordo com as exigências e que a Agroinvvesti já havia
encaminhado a relação de agentes autônomos à CVM. Por isso não teria tido
qualquer conhecimento da não regularização da Agroinvvesti junto à CVM, pois
a considerava uma empresa “idônea e acima de qualquer suspeita”;

iii)
teria se desvinculado da Agroinvvesti três meses após sua contratação, em
virtude da inexistência de clientes. Jamais teria havido (i) prospecção; (ii)
captação de clientes; (iii) formalização de negócios; (iv) qualquer recebimento
de comissão no mercado de valores mobiliários; e (v) qualquer outra fonte de
remuneração durante o período em questão; e

iv)
caberia à contratante informar a relação de agentes, conforme esclarece o Art.
4o, §1o, da Instrução CVM no 434/0621.

Bolsa de Insumos de Patrocínio Ltda. e José Luiz Alvarez Garcia (fls.
1635-1650).

54.
A Bolsa de Patrocínio e José Garcia apresentaram defesa conjunta em
31.08.2012, na qual apresentam os mesmos argumentos que os acusados anteriores
com relação à prescrição, à não gravidade da infração, aos princípios da insignificância
e da boa-fé objetiva, à inexistência de caracterização da atividade de prospecção e

captação de clientes antes da Instrução CVM no 497/11 e à primariedade dos
acusados. Além desses, argumentam que:

i)
José Garcia sempre teria exercido o cargo de sócio diretor-financeiro da Bolsa
de Patrocínio, sem jamais ter exercido atividade de agente autônomo de
investimentos ou de intermediação de negócios com valores imobiliários.

ii)
o contrato com a Futura CM seria celebrado com a Bolsa de Patrocínio, e não
com a sua pessoa física, pelo que José Garcia seria parte ilegítima no processo.
Não teria contrato com a Nova Futura;

iii)
mesmo que praticado fato típico, não haveria razão para punição nos casos em
que não se verificar (a) lesão concreta, (b) objetiva e (c) significativa ao bem
jurídico tutelado pela norma; e

iv)
a Bolsa de Patrocínio teria recebido R$169.695,99 da Futura CM.

Safra Oeste de Cereais Ltda. e Alessandro Dalmaso.

55.
Os acusados não apresentaram defesa.

VIII - Das Propostas do Termo de Compromisso.

56.
As seguintes propostas para extinção do presente processo foram apresentadas
e tratadas no Processo CVM no RJ2013/2758, tendo sido aprovadas pelo Colegiado em
02.12.2014:

i)
Futura Commodities Corretores de Mercadorias Ltda., Nova Futura Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Joaquim da Silva Ferreira e João da Silva
Ferreira Neto: pagamento à CVM no valor de R$400.000,00;

ii)
Benjamin Melo Colussi, Jean Rampon e João Pedro Corazza: pagamento à CVM
no valor individual de R$25.000,00, totalizando o montante de R$75.000,00.

iii)
C.C.A. Farm – Consultoria e Controladoria no Agribusiness Ltda. e Edio Sander
(sócio-gerente): pagamento à CVM no valor individual de R$25.000,00,
totalizando o montante de R$50.000,00.

iv)
Laferlins Ltda., Alexandre Ferreira Lins e Viviane Ferreira Lins (ambos sócios-
administradores): pagamento à CVM no valor individual de R$25.000,00,
totalizando o montante de R$75.000,00.

v)
AMR Agente Autônoma de Investimento Ltda.: pagamento à CVM no valor de
R$10.000,00.

vi)
DR Agente Autônomo de Investimentos Ltda.: pagamento à CVM no valor de
R$10.000,00.

57.
Com relação ao restante dos acusados que apresentaram propostas, o Comitê
de Termo de Compromisso, em reunião realizada em 25.06.2013, no termos do art.
8o, §4o, da Deliberação CVM no 390/01, decidiu negociar as condições das propostas
de Termo de Compromisso apresentadas.

58.
O Comitê sugeriu o aprimoramento das propostas nos termos abaixo:

i)
proposta conjunta de (i) Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda. (ii)
Cléber Bordignon, (iii) Amarildo da Silva Helmuth, (iv) Cassiano José Bervian,
(v) Fernando Machado Scalon e (vi) Rafael Webber Mattei (“Proponentes”):
aprimoramento da proposta conjunta a partir da assunção de obrigação
pecuniária no montante de R$425.000,00 (fls. 457 a 461);

ii)
proposta de Vanessa de Matos: aprimoramento da proposta conjunta a partir
da assunção de obrigação pecuniária no montante de R$25.000,00 (fls. 455 e
456).

59.
Os Proponentes contrapuseram, conjuntamente, a quantia de R$100.000,00,
argumentaram que todas as solicitações feitas pela CVM foram prontamente atendidas
e as irregularidades devidamente corrigidas e que, com exceção de Rafael Mattei,
todos os demais acusados não atuariam mais no mercado regulado pela CVM.

60.
No entender do Comitê, esse montante seria desproporcional à natureza e à
gravidade da acusação formulada, tornando a aceitação da proposta inconveniente e
inoportuna.

61.
A proposta de Vanessa de Mattos, por ser não pecuniária22, não atenderia o
Comitê e sua aceitação também seria inconveniente e inoportuna.

62.
Em 02.12.2014, o Colegiado concordou com o Comitê de Termo de
Compromisso no sentido de rejeitar as propostas apresentadas por (i) Agroinvvesti
Corretora de Produtos Agrícolas Ltda, Cléber Bordignon, Amarildo da Silva Helmuth,
Cassiano José Bervian, Fernando Machado Scalon e Rafael Webber Mattei; e (ii)
Vanessa de Mattos.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

-------------------------
1 Proceso CVM no RJ2013/2758.
2 Os contratos teriam sido assinados em 09/04/2001 (Bolsa de Patrocínio), 15/11/2005
(Agroinvvesti) e 07/10/2008 (Safra Oeste) (fls. 791 a 794; 683 a 685; 783 a 785).
3 Informada pela Futura CM.
4 Informada pela Nova Futura.
5 Contrato de Prestação de Serviços de Prospecção de Mercado e Desenvolvimento de Negócios
(“Contrato”), vigente de 15/11/2005 (fls. 683 a 685) a 30/04/2010 (fls. 770 a 772).
6 As cópias das notas fiscais que geram esse valor se encontram nesse processo (fls. 686 a
709).
7 A realização de operações na BM&FBOVESPA seria comprovada pelas notas de corretagem
emitidas pela Nova Futura e pela Futura CM. Ao longo da inspeção, foram examinadas diversas
notas de corretagem emitidas pelas inspecionadas (fls. 386 a 604).
8 As ordens de operações referidas nesta declaração corresponderiam a operações dos clientes
O.C., A.G., R.L.O, e E.Z.C. Os registros das citadas ordens de operações estão neste processo
(fls. 732 a 735), e os arquivos de áudio estão gravadas em CD-R (fl. 731).

9 Da circularização de investidores se manifestaram (fls. 386 a 604) sobre a situação irregular
da Agroinvvesti, são eles: E.A.S.; F.R.S.; A.G.; D.J.P.; F.T.; G.W.; I.R.B.; L.G. (fls. 604 a 682)
10 Autorizado em 24/06/2009 (fl. 1216).
11 Autorizado em 03/07/2009 (fl. 1217).
12 Autorizado em outubro de 2010 (fl. 1222).
13 Conforme comprovantes de pagamentos e notas fiscais (fls. 803 a 806).
14 A atuação do Banco Central rege-se pelos seguintes princípios básicos:
a) por força de sua ação preventiva e orientadora, poderá alertar a pessoa física ou jurídica
fiscalizada para a falta observada, assinando-se lhe, se for o caso, prazo razoável para saná-la;
b) a correção da irregularidade durante o curso do processo não é causa de extinção de
punibilidade;
15 ICVM 355/01, art. 2o: O agente autônomo de investimento é a pessoa natural ou jurídica
uniprofissional, que tenha como atividade a distribuição e a mediação de títulos e valores
mobiliários, quotas de fundos de investimento e derivativos, sempre sob a responsabilidade e
como preposto das instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
16 ICVM 434/01, art. 2o: O agente autônomo de investimento é a pessoa natural que obtém
registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para exercer, sob a responsabilidade e como
preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, a atividade
de distribuição e mediação de valores mobiliários.
17 Art. 2o: O agente autônomo de investimento é a pessoa natural ou jurídica uniprofissional,
que tenha como atividade a distribuição e a mediação de títulos e valores mobiliários, quotas de
fundos de investimento e derivativos, sempre sob a responsabilidade e como preposto das
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
18 Art. 2o: O agente autônomo de investimento é a pessoa natural que obtém registro na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para exercer, sob a responsabilidade e como preposto
de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, a atividade de
distribuição e mediação de valores mobiliários.
19 Do termo de Acusação: “Dessa forma, visto a ausência de documentos que indicassem o
exercício irregular da atividade de agente autônomo de investimento pela empresa Agroinvvesti
Agente Autônomo de Investimento Ltda., ela não será acusada por inexistirem elementos
materiais de irregularidade no âmbito do mercado de capitais” (fls. 1263 e 1744).
20 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do
trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
21 Art. 4o: As instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários somente
podem contratar para exercer a atividade de agente autônomo de investimento pessoa natural
ou jurídica devidamente autorizada pela CVM.
§1o: A instituição contratante de agentes autônomos deverá inscrevê-los em sua relação de
agentes contratados na página da CVM, na rede mundial de computadores, quando celebrar um
novo contrato, e retirá-los da página, quando o contrato for rescindido, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis após a contratação ou rescisão.
22 Não participar do mercado de valores mobiliários por um prazo a ser estabelecido pela CVM
(fl. 2006).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2011/284

Acusados: Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda.

Alessandro Dalmaso

Amarildo da Silva Helmuth

Bolsa de Insumos de Patrocínio Ltda.

Cassiano Jose Bervian

Cleber Bordignon

Fernando Machado Scalon

Guilherme Dal Pra Scotta

Iuri Barp

Jose Luiz Alvarez Garcia

Paola Boscarin

Rafael Webber Mattei
Safra Oeste de Cereais Ltda.
Vanessa de Mattos

Assunto:
Exercício da atividade de agente autônomo de investimentos e de
intermediação de valores mobiliários sem autorização da CVM, em
infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76, regulamentado pelo art. 3o
da Instrução CVM no 355/2001, e pelos artigos 3o e 4o da Instrução
CVM no 434/2006 e exercício da atividade de administração profissional
de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76, regulamentado pelo
art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Voto

1.
No presente processo administrativo sancionador (“PAS”), a Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) apurou a
ocorrência de eventuais irregularidades na prestação de serviços de competência
exclusiva de agente autônomo de investimentos e administrador de carteira de valores
mobiliários por parte da Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda.
(“Agroinvvesti”), Bolsa de Insumos de Patrocínio Ltda. (“Bolsa de Patrocínio”), Safra
Oeste de Cereais Ltda. (“Safra Oeste”) e alguns funcionários da Agroinvvesti.

2.
As sociedades referidas no parágrafo anterior teriam exercido essas atividades
em virtude de contratos celebrados com a Futura Commodities Corretores de
Mercadoria Ltda. (“Futura CM”) e a Nova Futura Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Nova Futura”) (em conjunto, Corretoras”). As corretoras, contudo,
por terem celebrado termos de compromisso com a CVM, serão referidas no presente
voto apenas para fins de explicação do modelo global de negociação realizado.

3.
Reitere-se, conforme já informado no relatório, que o termo de acusação
envolvia, além das corretoras, outras pessoas físicas e jurídicas que também
celebraram termos de compromisso com a CVM, de forma que suas condutas, por
idênticas razões, só serão eventualmente objeto de análise de forma periférica, para
fins de compreensão das operações como um todo.

I.
Das Preliminares.

4.
Parte dos acusados alega que a ação estaria prescrita em relação aos fatos
anteriores a 14.07.2007, por força do art. 1o da Lei no 9.873/991, tendo em vista que
o termo de acusação apenas teria sido “recebido” em 14.06.2012 – essa data,
corresponde, na realidade, ao dia em que o PAS foi recebido pela CCP para que
fossem feitas as intimações.

5.
Verifica-se, pela análise dos autos, que os primeiros atos inequívocos para
apuração dos fatos ocorreram ainda em 02.12.20092, o que, nos termos do art. 2o, II,
da Lei no 9.873/993, interrompeu a prescrição da ação punitiva da administração
pública na referida data, o que obsta o acolhimento da preliminar apresentada.

6.
Quanto à alegação de que, em virtude do Decreto-lei no 448/69, a CVM não
teria “legitimidade” para regulamentar a natureza grave de cada infração (conforme
definido nas Instruções CVM números 434/06 e 306/99), rejeito o argumento, uma
vez que as Leis números 6.385/76 e 6.404/76, posteriores ao referido decreto,
atribuem competência à CVM para a aplicação de multas e para a definição da
gravidade das condutas a serem coibidas4.

7.
Também não procede a alegação da defesa de que, “sanadas as
irregularidades”, haveria extinção de punibilidade com base em aplicação analógica
da Resolução BACEN no 1.065/855, primeiro, porque a referida resolução não prevê
essa alegada consequência e segundo, em virtude de a CVM possuir autonomia para
editar suas próprias normas.

8.
Desta forma, rejeito as preliminares arguidas pelos acusados.

II.
Do Mérito.

9.
Há dois tipos de condutas a serem analisados nestes autos: (i) o exercício da
atividade de agente autônomo de investimentos de valores mobiliários sem
autorização da CVM, por parte da Agroinvvesti, da Bolsa de Patrocínio e da Safra
Oeste, bem como de seus respectivos sócios e funcionários, em infração ao art. 16,
III, da Lei no 6385/766, regulamentado à época dos fatos pela Instrução CVM no
355/01 e, posteriormente, pela Instrução CVM no 434/06; e (ii) a administração de
carteira sem autorização por parte da Agroinvvesti, com a co-responsabilidade de seu
sócio administrador Cleber Bordignon, bem como de Rafael Webber Mattei (“Rafael
Mattei”), contratado pela Agroinvvesti, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6385/767, regulamentado pela Instrução CVM no 306/99.

A.
Da conduta das “assessoras” (Agroinvvesti, Bolsa de Patrocínio e
Safra
Oeste)
e
dos
administradores
(Cleber,
José
Luiz
e
Alessandro).

10.
Quanto à primeira conduta, a Acusação apresentou provas da existência de
contratos assinados entre a corretora Futura CM e as empresas Agroinvvesti (fls. 683
a 685), Bolsa de Patrocínio (fls. 791 a 794) e Safra Oeste (fls. 783 a 785), para a
intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, com a finalidade de
captação de clientes e o gerenciamento “de forma completa [de] cada cliente”, sem
que essas três empresas fossem autorizadas e registradas na CVM para tal finalidade.
Por conta desses contratos, várias pessoas não autorizadas exerceram a atividade de
agente autônomo.

11.
A Acusação comprovou que os negócios das três sociedades (denominadas de
“assessores” pelas Corretoras) não se restringiam à Futura CM, mas também a sua
“sociedade irmã”, a Nova Futura. Enquanto a primeira atuava no segmento BM&F –
commodities e contratos futuros –, a segunda era responsável pelo segmento
Bovespa, intermediando a negociação de ações e opções.

12.
Comprovou-se ainda, por meio das manifestações da Nova Futura e de uma
listagem da qual constavam a Agroinvvesti e a Bolsa de Patrocínio como suas
“assessoras”, que as duas sociedades também intermediavam negócios no mercado
de ações, apesar de aparentemente não existir contrato escrito entre elas e a Nova
Futura. Anote-se, contudo, que o instrumento escrito não é essencial para que se

comprove a realização do contrato, que, no caso, ficou comprovado pelas outras
evidências, que incluem o pagamento de comissões às “assessoras”.

13.
A remuneração dessas empresas, como informado por ambas as corretoras, se
dava pelo repasse de uma parcela (entre 50% e 70%) da corretagem líquida recebida
por elas em função dos negócios intermediados por cada um dos “assessores”.

14.
Há uma discrepância muito grande com relação aos valores efetivamente
recebidos pelos “assessores”. Enquanto a Acusação, com base nas informações das
Corretoras (valor médio pago por ano e número de anos do contrato com cada
Assessor), fez uma estimativa de receitas para cada uma das sociedades, as defesas
apresentaram valores muito inferiores, como demonstra o quadro comparativo abaixo:

Empresa
Estimativa da
Acusação1
Valor informado
pela Defesa
AGROINVVESTI
R$360.137,27
R$125.000,002
BOLSA DE PATROCÍNIO
R$362.971,23
R$169.659,993
SAFRA OESTE
R$7.482,945
Não apresentou
1 Inclui valores pagos pela Futura CM e pela Nova Futura, com base nas informações
de pagamentos médios informados pelas Corretoras e no período de contrato de cada
Assessor. Respectivamente: 60% de R$600.228,78; 50% de R$725.942,46 e 50% de
R$14.965,89;
2 No período entre 14.06.2007 e 30.04.2010, pois considerou prescritos os atos
anteriores à primeira data;
3 Em manifestação durante a fase investigativa, a Bolsa de Patrocínio informou ter
recebido R$1.015.764,14.

15.
Independentemente do valor exato, ficou evidente nos autos a prestação, por
parte das três sociedades acusadas, de serviços de prospecção de clientes,
transmissão de ordens de compra e venda e manutenção do cadastro desses clientes,
bem como o recebimento de remuneração das Corretoras em valor proporcional ao
desempenho de cada uma das “assessoras” (porcentagem da corretagem líquida
pertinente aos clientes captados por cada uma das “assessoras”).

16.
A Lei no 6385/76 proíbe expressamente o exercício de atividade de agente
autônomo de investimento sem o registro e autorização da CVM:

Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o
exercício das seguintes atividades:
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários;

17.
Durante o período apurado, estava em vigor a Instrução CVM no 355/01 até
22.06.2006 e, após essa data, passou a viger a Instrução CVM no 434/06. A respeito
do exercício da atividade de agente autônomo de investimentos, ambas dispunham
que:
ICVM 355/01: Art. 4o A atividade profissional de agente autônomo de
investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica
autorizada pela CVM.
ICVM 434/06: Art. 3o A atividade de agente autônomo de investimento
somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada
pela CVM, que mantenha contrato para distribuição e mediação com
uma ou mais instituições integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários.

18.
Agroinvvesti, Cléber Bordignon (sócio-administrador da Agroinvvesti), Bolsa de
Patrocínio e José Luiz Alvarez Garcia (sócio-administrador da Bolsa de Patrocínio)
foram acusados pela infração aos supratranscritos dispositivos regulatórios, c/c o art.
16, III, da Lei no 6.385/76. A Safra Oeste e o sócio-administrador Alessandro Dalmaso
foram acusados por infração somente ao art. 3o da Instrução CVM no 434/06, c/c o
art. 16, III, da Lei no 6.385/76.

19.
A Agroinvvesti e Cléber Bordignon alegam que a empresa trabalhava somente
com corretagem de produtos agrícolas, atividade que não dependeria da autorização
da CVM. Segundo eles, a parceria com a Futura CM teria sido firmada com o objetivo
de prospecção de clientes no mercado do agronegócio, nas atividades de prospecção
de mercado, desenvolvimento de negócios e apresentação de potenciais clientes.

20.
Para a defesa, as instruções da CVM à época não especificavam que o exercício
da atividade de agente autônomo seria privativo de pessoas autorizadas pela CVM,
fundamentando essa alegação nos seguintes dispositivos regulatórios:

ICVM 355/01, art. 2o: O agente autônomo de investimento é a pessoa natural
ou jurídica uniprofissional, que tenha como atividade a distribuição e a
mediação de títulos e valores mobiliários, quotas de fundos de investimento e
derivativos, sempre sob a responsabilidade e como preposto das instituições
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

ICVM 434/06, art. 2o O agente autônomo de investimento é a pessoa natural
que obtém registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para exercer,
sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, a atividade de distribuição e mediação de
valores mobiliários.

21.
Alegam que somente com a edição da Instrução CVM no 497/11 as atividades
de prospecção e captação de clientes teriam sido definidas como atividades exclusivas
de agentes autônomos de investimento (o mesmo argumento é apresentado pela
Bolsa de Patrocínio e por José Luiz Alvarez Garcia).

22.
O argumento não procede, uma vez que as regras anteriores já proibiam a
atividade de mediação de valores mobiliários (conforme transcrições constantes dos
itens 16 e 17), que constitui uma das condutas que fundamentam a acusação. Há
provas suficientes nos autos de que as três empresas, por seus administradores,
exerciam a atividade de mediação de valores mobiliários, podendo-se citar, dentro do
extenso conjunto probatório coletado pela Acusação, as seguintes circunstâncias:

i)
os contratos de prestação de serviços de prospecção de mercado e
desenvolvimento de negócios assinados por Agroinvvesti, Bolsa de Patrocínio e
Safra Oeste, por meio de seus sócios administradores, nos quais se lê: “A
[empresa], sociedade conhecedora de tais atividades [corretora de
mercadorias] e sob as condições em que são desenvolvidas, prestará (...)
serviços de prospecção de mercado e desenvolvimento de negócios (...)
sempre observando as diretrizes da Futura e da BM&F (...). A [empresa]
apresentará clientes (...), gerenciará de forma completa cada cliente (...)
encaminhando todas as operações que aquele deseje realizar junto à BM&F (...)
devendo ainda acompanhar (...) a situação econômico-financeira do cliente
(...)” (fls. 683-685, 783-785 e 791-794);

ii)
folder da Agroinvvesti, com foto de Cleber Bordignon, no qual a empresa
apresenta-se como “Agroinvvesti Agente Autônomo de Investimentos –

Bovespa” e salienta que “[a] Agroinvvesti Corretora possui equipe de agentes
autônomos de investimentos, habilitados pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) que atuam na área da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)” (fl.
779);

iii)
notas fiscais e comprovantes de depósito bancário que confirmam o
pagamento, por parte da Futura CM, de “comissão sobre serviços de
corretagem à Agroinvvesti (fls. 686-727) e de “comissão de: corretagem
BM&F/Bovespa” à Safra Oeste (fls. 803-806);

iv)
repasse de ordens de negociação de ações, por meio de mensagens
eletrônicas, do funcionário da Agroinvvesti Rafael para operador da Nova
Futura (fls. 881-889);

v)
nota de corretagem que aponta Cleber Bordignon como transmissor da ordem
de venda (fl. 852);

vi)
manifestações das Corretoras confirmando os contratos e a porcentagem da
remuneração devida para as três “assessoras” (fls. 1039-1045); e

vii)
manifestações das próprias empresas e de seus funcionários (fls. 1001-1210).

23.
Embora o contrato tenha sido assinado somente com a Futura CM, há no
processo provas suficientes de que os negócios com ações eram intermediados pela
Nova Futura (fls. 852, 881-889, 1001-1210, 1039-1045), o que comprova a existência
de contrato celebrado com esta também, mesmo que eventualmente não tenha sido
realizado por escrito (art. 107 do Código Civil).

24.
Dessa forma, não resta dúvida de que as atividades exercidas pelas três
sociedades (“assessoras”), com a chancela de seus sócios administradores, era a de
mediação de valores mobiliários, o que constitui atividade restrita a agente autônomo
de investimento, conforme as regras das Instruções CVM números 355/01 e 434/06,
vigentes à época das operações.

25.
A alegação de inexistência de detalhamento das atividades de agente
autônomo de investimento não procede, uma vez que o vocábulo “mediação” abrange
inequivocamente as atividades descritas nos contratos entre a Agroinvvesti, a Bolsa de
Patrocínio e a Safra Oeste, e a Futura CM, que incluem prospecção de mercado,
desenvolvimento de negócios, gerenciamento dos clientes, encaminhamento de
operações e acompanhamento da situação financeira dos clientes.

26.
José Luiz Alvarez Garcia argumentou que não se pode confundir a pessoa
jurídica da sociedade com a pessoa física de seus administradores, o que é verdade,
mas não serve como escusa para sua responsabilidade no caso, uma vez que apenas
os administradores que atuam de forma legal têm afastada sua responsabilidade
pessoal, o que não se aplica aos administradores que, por culpa ou dolo, fazem a
sociedade agir à margem da legalidade (art. 1.016 do Código Civil), do que resulta a
sua corresponsabilidade.

27.
No caso, o administrador atuou de forma ilegal, levando a sociedade por ele
administrada a executar conduta para a qual não estava autorizada em virtude de
ausência de registro na CVM, e ainda induzindo seus funcionários a atuar em funções

para as quais não estavam autorizados. Desta forma, não temos de dúvida de que o
administrador, ao violar seus deveres e fazer a companhia atuar de forma irregular,
deve ser por isso punido, concomitantemente com a pessoa jurídica que ele
“representa”.

28.
Desta forma, entendo configurada a violação aos artigos 16, III, e 23, da Lei no
6.385/76, c/c o art. 4o da Instrução CVM no 355/01, art. 3o da Instrução CVM no
434/06 e art. 3o da Instrução CVM no 306/99, por partes das sociedades “assessoras”
e de seus administradores.

Funcionários administrativos

29.
Considerando o termo de acusação da SMI, as provas constantes dos autos e
os depoimentos dos acusados e de clientes, entendo, com relação aos funcionários da
Agroinvvesti, que haveria 3 grupos que merecem avaliações distintas.

30.
Amarildo da Silva Helmuth, Cassiano José Bervian, Fernando Machado Scalon,
Iuri Barp e Vanessa de Mattos, embora possam ter, eventualmente, atendido a
clientes e interagido com as Corretoras, eram funcionários que ocupavam cargos com
pouca ou nenhuma autonomia no exercício de suas funções (dois deles eram
estagiários), ficando claro que eram modestamente remunerados (de forma
desvinculada das operações, ou seja, sem comissões) e, em geral, eram responsáveis
por atividades de cunho administrativo e burocrático.

31.
As conclusões do parágrafo anterior decorrem da ausência de provas
consistentes de que esses funcionários exerceram atividades de responsabilidade
exclusiva de agente autônomo de investimento, nada obstante a Agroinvvesti ter sido
a única das sociedades acusadas que foi objeto de diligência específica por parte da
CVM.

32.
Assim, entendo inexistir elementos suficientes para concluir pela
responsabilização destes funcionários, uma vez que não ficou comprovada sua atuação
efetiva como agentes autônomos de investimento, ficando, pelo contrário,
caracterizada, pelas provas dos autos, uma atuação meramente burocrática,
subordinada e sem autonomia.

Agentes autônomos de investimento.

33.
Com relação a Guilherme Dal Prá Scottá e Paola Boscarin, cumpre observar que
ambos possuíam, quando passaram a fazer parte dos quadros da Agroinvvesti,
autorização da CVM para o exercício da atividade de agente autônomo de
investimento8. A Agroinvvesti, sociedade à qual estavam vinculados, entretanto, não
possuía autorização da CVM para atuação no sistema de valores mobiliários.

34.
Nesse sentido, as infrações cometidas por Guilherme e Paola diferem das dos
outros indiciados, posto que eles estavam habilitados perante a CVM para atuar
pessoalmente como agentes de investimento. A infração a eles imputada decorre da
vinculação à instituição que não integrava o sistema de distribuição de valores
mobiliários, conforme exigência prevista no art. 3o da Instrução CVM 434/069, vigente
à época.

35.
A alegação de desconhecimento de que a Agroinvvesti não estava autorizada a
atuar no mercado de valores mobiliários, embora possa ser verídica, não exclui
completamente a responsabilidade desses acusados, uma vez que, como agentes
autônomos, deveriam ter a diligência de verificar a regularidade da sociedade para a
qual trabalhavam, o que poderia ser facilmente realizado no site da CVM, ou mesmo
em contato telefônico com a autarquia.

36.
Apesar da negligencia em verificar a regularidade da Agroinvvesti perante a
CVM, deve-se levar em conta que a Paola esteve vinculada à referida sociedade por
apenas dois meses e meio (de 16.04.2009 a 30.06.2009), enquanto que Guilherme
permaneceu vinculado à Agroinvvesti por aproximadamente 11 meses (de 06.2008 a
04.2009)10.

37.
Assim, ao não verificarem a regularidade perante a CVM da referida entidade,
atuaram de forma culposa, impondo-se a condenação desses agentes autônomos.

Rafael Mattei.

38.
Quanto a Rafael Mattei, existem nos autos evidências de que executava
atividades de agente autônomo de investimento, em especial: i) a declaração de
Cleber Bordignon de que Rafael era o responsável pelo repasse das ordens11; ii) a lista
de trocas de mensagens eletrônicas com funcionário da Nova Futura12; iii) as
declarações de clientes de que ele os atendia como agente autônomo de
investimento13; (iv) as gravações de ordens transmitidas por ele14; e v) as cópias de
notas de corretagem15.

39.
Em sua defesa, Rafael alegou que retransmitia esporadicamente ordens de
clientes à Futura, por telefone, mas sua principal atividade seria a de analista de
negócios para o agronegócio. Admite que pode ter agido “de forma inocente” por
desconhecer as regras da CVM.

40.
Pelo conjunto probatório levantado pela Acusação, conforme exposto no item
37, entendo estar suficientemente demonstrado que Rafael Webber Mattei exercia
com regularidade a atividade de agente autônomo de investimento, em infração ao
art. 3o da Instrução CVM no 434/06.

Administração profissional de carteira de valores mobiliários.

41.
Por fim, a Agroinvvesti, Cleber Bordignon e Rafael Mattei são acusados de
terem exercido a atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM.

42.
Neste ponto, a Acusação concentrou-se em dois clientes, C.L.B. e E.Z.C., que
transferiram à Nova Futura R$5.000,00 e R$33.000,00, respectivamente.

43.
As provas, nesse sentido, são: i) manifestações desses clientes confirmando
que a Agroinvvesti era a responsável pelos investimentos; ii) formulários cadastrais
que indicam que eles eram clientes captados pela Agroinvvesti; iii) constatação de que
Rafael era responsável pelas ordens emitidas em nome de C.L.B. e E.Z.C.; e iv)
gravações comprovando que Rafael era quem decidia os valores mobiliários a serem
negociados16.

44.
Dessa forma, ficou comprovado que Rafael Webber Mattei, a Agroinvvesti e
Cleber Bordignon exerceram a atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários para os dois clientes em questão.

45.
Não se pode afirmar, entretanto, se estes foram casos isolados ou se essa era
uma prática amplamente utilizada pela Agroinvvesti, uma vez que, dos vários clientes
que responderam a questionários enviados pela SFI17, somente C.L.B. e E.Z.C.
afirmaram que não tomavam as decisões pelos seus investimentos.

III.
Dosimetria.

46.
Esclarece-se, por fim que, na aplicação das penas,
considerar-se-á,
conjuntamente com os outros elementos já analisados, o volume de negócios dos
quais cada um dos acusados participou, o tempo em que permaneceram realizando as
operações irregulares e as regras sobre a gravidade das infrações, constantes do art.
18 da Instrução CVM no 355/01, do art. 18 da Instrução CVM no 306/99 e do art. 18,
I, da Instrução CVM no 434/06.

47.
Esclareço que, apesar da gravidade de algumas das infrações, especialmente
em relação ao exercício das atividades de agente autônomo e administrador sem o
registro pertinente, entendo que a aplicação de pena de inabilitação seria de pouca
efetividade ou até mesmo inócua, uma vez que os acusados dessas infrações mais
graves não possuíam na época dos fatos e nem possuem atualmente registro na CVM.

48.
Além disso, as atuações irregulares dos acusados, com exceção dos casos de
Paola e Guilherme, foram realizadas sem qualquer registro na CVM, não havendo
qualquer indício de que pretendam vir a ser regularmente registrados na CVM, tanto
que, apesar de os atos apurados no presente processo terem ocorrido há cerca de
nove anos, nenhum dos acusados encontra-se atualmente registrado na CVM.

49.
Acredito, diante dessas circunstâncias, que se os acusados voltarem a atuar de
forma irregular no mercado de valores mobiliários, essa atuação seria provavelmente
realizada à margem de qualquer registro, razão pela qual me parece pouco efetiva a
aplicação de pena de inabilitação no caso.

50.
Com essas explicações, esclareço que optei pela aplicação de pena de multa
em relação às infrações que entendi configuradas, como se pode verificar no capítulo
seguinte.

IV.
Conclusão.

51.
Do exposto, rejeito as preliminares arguidas e, quanto ao mérito, voto, com
fundamento no art. 11 da Lei no 6385/76:

a.
pela condenação da Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda. e
de Cleber Bordignon, com fulcro no art. 16, III, da Lei no 6.385/76, c/c o
art. 4o da Instrução CVM no 355/01, e art. 3o da Instrução CVM no 434/06, à
multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
para cada um, pelo exercício de atividade de agente autônomo de investimento
sem autorização da CVM;

b.
pela condenação da Bolsa de Insumos de Patrocínio Ltda. e José Luiz
Alvarez Garcia, com fulcro no art. 16, III, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 4o da
Instrução CVM no 355/01, e art. 3o da Instrução CVM no 434/06, à multa
pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para
cada um, pelo exercício de atividade de agente autônomo de investimento sem
autorização da CVM;
c.
pela condenação da Safra Oeste de Cereais Ltda. e de Alessandro
Dalmaso, com fulcro no art. 16, III, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da
Instrução CVM no 434/06, à multa pecuniária no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) para cada um, por exercer atividade de agente autônomo
de investimento sem prévia autorização da CVM, intermediando negócios com
valores mobiliários para a Futura Commodities Corretores de Mercadorias Ltda.,
tendo sido, na gradação da pena, considerado o reduzido volume de
negociações apurados no processo em relação a esses acusados (R$7.482,945); d.
pela condenação da Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda. e
Cleber Bordignon, com fulcro no art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da
Instrução CVM no 306/99, à multa pecuniária no valor de R$125.000,00 (cento
e vinte e cinco mil reais) para cada um, pelo exercício de atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização da CVM, tendo sido considerado, na gradação da pena, o volume
reduzido de recursos sob administração da Agroinvvesti apurado no processo
(R$38.000,00);
e.
pela condenação de Paola Boscarin à multa no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), com fulcro no art. 3o da Instrução CVM no 434/06, por atuar como
agente autônomo de investimento em instituição que não integrava o sistema
de distribuição de valores mobiliários, tendo sido considerado, na gradação da
pena, o reduzido período em que ela esteve vinculada à Agroinvvesti (2,5
meses);
f.
pela condenação de Guilherme Dal Prá Scottá à multa de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), com fulcro no art. 3o da Instrução CVM no 434/06, por
atuar como agente autônomo de investimento em instituição que não integrava
o sistema de distribuição de valores mobiliários, tendo sido considerado, na
gradação da pena, o período de tempo em que esteve vinculado à Agroinvvesti
(aproximadamente 10 meses);
g.
pela condenação de Rafael Webber Mattei à multa pecuniária no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 16, III, da Lei no
6.385/76, c/c o art. 4o da Instrução CVM no 355/01 e art. 3o da Instrução
CVM no 434/06, pelo exercício de atividade de agente autônomo de
investimento sem autorização da CVM;
h.
pela condenação de Rafael Webber Mattei à multa pecuniária no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais), com fulcro no art. 23 da Lei no 6.385/76,
c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/99, pelo exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização da CVM, considerando, na gradação da pena, o volume reduzido de
recursos que foi apurado sob sua administração (R$ 38.000,00); e

i.
pela absolvição, por ausência de provas suficientes quanto à atuação como
agente autônomo de investimento, de Amarildo da Silva Helmuth, Cassiano
José Bervian, Fernando Machado Scalon, Iuri Barp e Vanessa de
Mattos, da acusação de infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76, c/c o art.
3o da Instrução CVM no 434/06.
52.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que julgar
cabíveis no âmbito de sua competência, tendo em vista o disposto no art. 27-E da Lei
no 6.385/7618.

É o meu voto.
Rio de janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
----------------------
1 Art. 1o: Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
§1o: Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
2 ANÁLISE/CVM/SMI/GMN/No 045/09 (fls. 47-51).
3 Art. 2o: Interrompe-se a prescrição da ação punitiva (...)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
4 Art. 9o: A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2o do art. 15, poderá:
(...)
VI - aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no
Art. 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal. (...)
Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da
lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo
cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia
aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários;
IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos cargos referidos
no inciso anterior; V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de
que trata esta Lei;
VI - cassação da autorização ou registro indicados no inciso anterior.
VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício das atividades de que trata esta Lei;
VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou
operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários;
VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em
uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. (...)
§3o: Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII
do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em
normas da Comissão de Valores Mobiliários.

5 - A atuação do Banco Central rege-se pelos seguintes princípios básicos:
a) por força de sua ação preventiva e orientadora, poderá alertar a pessoa física ou jurídica
fiscalizada para a falta observada, assinando-se lhe, se for o caso, prazo razoável para saná-la;
b) a correção da irregularidade durante o curso do processo não é causa de extinção de
punibilidade;
6 Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das
seguintes atividades: (...)
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários;
7 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras
pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.
§1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente.
§2o - Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na
gestão de carteiras e sua remuneração, observado o disposto no Art. 8o inciso IV.
8 Fls. 1218 e 1220.
9 Art. 3o A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por
pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM que mantenha contrato para distribuição e
mediação com uma ou mais instituições integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários.
10 A data exata não consta dos autos.
11 “Aquelas [ordens] referentes ao segmento BOVESPA são transmitidas por Rafael Webber
Mattei. Quanto ao segmento BM&F, as ordens são transmitidas principalmente por [J.P.C.] e,
eventualmente, por Iuri Barp” (fls. 358 a 361).
12 Fls. 881 a 899.
13 Fls. 629, 633, 671 e 675.
14 Fls. 731.
15 Fls. 734 a 735.
16 Fl. 739.
17 Fls. 606; 609 a 611; 613 a 618; 621; 629 a 631; 633 a 635; 636 a 638; 647 a 649; 651 a
653; 656 a 658; 666 a 668; 679 a 681; 674 a 676.
18 Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como
instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou
individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores
mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem
estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente,
quando exigido por lei ou regulamento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2011/284 realizada no dia 18 de dezembro de 2015.

1.
Acompanho o voto condutor em relação às absolvições propostas, mas peço
licença ao Diretor-Relator para tecer alguns comentários quanto à dosimetria utilizada
na aplicação das penalidades aos demais acusados.

2.
Inicialmente, recordo que tratamos aqui, em essência, do exercício não
autorizado de atividades que, não sem motivo, requerem prévia autorização e
credenciamento junto à CVM.

3.
Afinal, convém ressaltar, uma vez mais, que o sistema de credenciamento
estabelecido pela CVM, especialmente no tocante à intermediação e à administração
de valores mobiliários, tem como pressuposto maior a proteção aos investidores.

4.
Como já corroborado pelo Colegiado1, os critérios e requisitos estabelecidos
pela CVM para a concessão das autorizações e credenciamentos têm por objetivo
maior garantir segurança aos investidores que serão atendidos por esses profissionais,
que devem ter o zelo, qualificação e reputação necessárias ao tratamento dos
recursos a eles confiados.

5.
Logo, a atuação de profissionais descredenciados, em violação a essa
sistemática, muito mais do que infringir dispositivos normativos, pode submeter
investidores a riscos inaceitáveis, afrontando a própria credibilidade e a higidez do
mercado de valores mobiliários.

6.
Assim, a meu ver, essas condutas merecem uma resposta proporcional à sua
reprobabilidade.

7.
Por essas razões, voto:

1.
Acompanhando o Diretor-Relator, pela condenação de Agroinvvesti
Corretora de Produtos Agrícolas Ltda., à penalidade de multa no
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na forma do
art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, pelo exercício de atividade de agente
autônomo de investimento sem autorização da CVM, em infração ao art.
16, III, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 4o da Instrução CVM no 355/01 e
o art. 3o da Instrução CVM no 434/06;

2.
Pela condenação de Cleber Bordignon à penalidade de proibição
temporária para o exercício da atividade de agente autônomo de
investimento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 11, inciso
VII, da Lei 6.385/76, pelo exercício de atividade de agente autônomo de
investimento sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, III, da
Lei 6.385/76, c/c o art. 4o da Instrução CVM no 355/01 e o art. 3o da
Instrução CVM no 434/06;

3.
Acompanhando o Diretor-Relator, pela condenação de Bolsa de
Insumos de Patrocínio Ltda. à penalidade de multa no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na forma do art. 11, inciso
II, da Lei 6.385/76, pelo exercício de atividade de agente autônomo de
investimento sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, III, da
Lei 6.385/76, c/c o art. 4o da Instrução CVM no 355/01 e o art. 3o da
Instrução CVM no 434/06;

1 Dentre outros, vide: PAS CVM no SP2012/480, julgado em 06.10.2015; PAS CVM no RJ2014/8356,
julgado em 11.08.2015.

4.
Pela condenação de José Luiz Alvarez Garcia à penalidade de
proibição temporária para o exercício da atividade de agente autônomo
de investimento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 11,
inciso VII, da Lei 6.385/76, pelo exercício de atividade de agente
autônomo de investimento sem autorização da CVM, em infração ao art.
16, III, da Lei 6.385/76, c/c o art. 4o da Instrução CVM no 355/01 e o
art. 3o da Instrução CVM no 434/06;

5.
Pela condenação de Safra Oeste de Cereais Ltda. à penalidade de
multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na
forma do art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, pelo exercício de atividade
de agente autônomo de investimento sem autorização da CVM, em
infração ao art. 16, III, da Lei 6.385/76, e ao art. 4o da Instrução CVM
no 355/01;

6.
Pela condenação de Alessandro Dalmaso à penalidade de proibição
temporária para o exercício da atividade de agente autônomo de
investimento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 11, inciso
VII, da Lei 6.385/76, pelo exercício de atividade de agente autônomo de
investimento sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, III, da
Lei 6.385/76, e ao art. 4o da Instrução CVM no 355/01;

7.
Pela condenação de Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas
Ltda. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), na forma do art. 11, inciso II, da Lei
6.385/76, pelo exercício de atividade de administração de carteiras de
valores mobiliários sem autorização da CVM, em infração ao art. 23 da
Lei 6.385/76 e ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99;

8.
Pela condenação de Cleber Bordignon à penalidade de proibição
temporária para o exercício da atividade de administrador de carteiras
de valores mobiliários, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art.
11, inciso VII, da Lei 6.385/76, pelo exercício de atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários sem autorização da
CVM, em infração ao art. 23 da Lei 6.385/76 e ao art. 3o da Instrução
CVM no 306/99;

9.
Pela condenação de Guilherme Dal Prá Scottá à penalidade de multa
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na forma do
art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, por atuar como agente autônomo de
investimento em instituição que não integrava o sistema de distribuição
de valores mobiliários, em infração ao art. 3o da Instrução CVM no
434/06;

10.
Pela condenação de Paola Boscarin à penalidade de multa no valor de
R$ 150.000,00 (cinquenta e cinquenta mil reais), na forma do art. 11,
inciso II, da Lei 6.385/76, por atuar como agente autônoma de
investimento em instituição que não integrava o sistema de distribuição
de valores mobiliários, em infração ao art. 3o da Instrução CVM no
434/06;

11.
Pela condenação de Rafael Webber Mattei à penalidade de proibição
temporária para o exercício da atividade de agente autônomo de
investimento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 11, inciso
VII, da Lei 6.385/76, pelo exercício de atividade de agente autônomo de
investimento sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, III, da
Lei 6.385/76, e ao art. 4o da Instrução CVM no 355/01;

12.
Pela condenação de Rafael Webber Mattei à penalidade de proibição
temporária para o exercício da atividade de administrador de carteiras
de valores mobiliários, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art.
11, inciso VII, da Lei 6.385/76, pelo exercício de atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários sem autorização da
CVM, em infração ao art. 23 da Lei 6.385/76 e ao art. 3o da Instrução
CVM no 306/99; e

13.
Acompanhando o Diretor Relator, pela absolvição de Amarildo da Silva
Helmuth, Cassiano José Bervian, Fernando Machado Scalon, Iuri
Barp e Vanessa de Mattos da acusação de infração ao art. 16, III, da
Lei 6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 434/06.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente

Manifestação
de
voto
do
Diretor
Roberto
Tadeu
Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no SP2011/284 realizada no dia 18 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2011/284
realizada no dia 18 de dezembro de 2015.

1.

Senhor Presidente, acompanho o seu voto, pois também entendo que as
penalidades devem ser proporcionais à gravidade das infrações apuradas. No mais,
estou de acordo com as absolvições sugeridas pelo Diretor-relator e com os
fundamentos apresentados para as condenações.

2.

Tenho apenas duas observações pontuais a fazer.

3.

Em primeiro lugar, quanto ao julgamento de José Luz Alvarez Garcia,
concordo com o argumento desenvolvido pelo Diretor-relator acerca da
responsabilidade (na esfera administrativa) do administrador que leva a sociedade a
agir contrariamente à lei. Tal entendimento, inclusive, encontra-se em sintonia com a
orientação reiteradamente manifestada por esta autarquia, segundo a qual são

responsáveis pelo ato ilícito e, por conseguinte, sujeitos às penalidades do art. 11 da
Lei no 6.385/76 todos os centros autônomos de imputação de efeitos jurídicos –
pessoas naturais, jurídicas ou universalidades – que, de acordo com as provas dos
autos, sejam autores ou partícipes da infração.

4.

Discordo apenas da aplicação ao caso do art. 1.016 do Código Civil, que
trata, a meu ver, de tema diverso, atinente à responsabilidade civil dos
administradores de sociedades. Tal divergência, contudo, em nada altera a minha
concordância com as conclusões alcançadas pelo Diretor-relator no que concerne à
responsabilidade de José Luiz Alvarez Garcia.

5.

Em segundo lugar, quanto à apuração das responsabilidades de
Guilherme Dal Prá Scottá e Paola Boscarin, a alegação de que desconheciam a
situação irregular da Agroinvvesti perante a CVM não se mostra crível à luz das
circunstâncias do caso. Tendo em vista o padrão de conduta esperado dos
profissionais que integram o sistema de distribuição de valores mobiliários, e valendo-
me da observação da experiência comum, parece-me correto concluir, neste caso, que
ambos tinham conhecimento da situação irregular da Agroinvvesti.

6.

Sendo assim, entendo que Guilherme Dal Prá Scottá e Paola Boscarin
infringiram frontalmente o disposto no art. 3o da Instrução CVM no 434/06.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
Diretor

Encerramento
da
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo Sancionador CVM no SP2011/284 realizada no dia 18 de
dezembro de 2015.

O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, reunido nesta data
para a Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
SP2011/284 decidiu: (i) por unanimidade, absolver os acusados Amarildo da Silva
Helmuth, Cassiano José Bervian, Fernando Machado Scalon, Iuri Barp e Vanessa de
Mattos e, ainda por unanimidade, aplicar a penalidade de multa pecuniária individual
no valor de R$250.000,00 para a Agroinvvesti Corretora de Produtos Agrícolas Ltda. e
para a Bolsa de Insumos de Patrocínio Ltda.; e (ii) por maioria, vencido o Diretor-
relator na dosimetria das penalidades propostas, aplicar as penalidades de multas e
proibições temporárias para os demais apenados, nos termos do meu voto.

O Colegiado deliberou, também, comunicar a decisão do presente
julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências
que esse Órgão julgar cabíveis no âmbito de sua competência, tendo em vista o
disposto no art. 27-E da Lei no 6.385/76.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias
ao citado Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE